Tribunal: TJMT
Processo: 1005066-44.2023.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005066-44.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito Elisivo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA - CNPJ: 03.805.416/0001-75 (APELANTE), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.919.407/0001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – NÃO VERIFICAÇÃO – DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO FALIMENTAR – AÇÃO MANEJADA COMO SUBSTITUTO DE COBRANÇA VISANDO A COAÇÃO DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Em respeito ao princípio da preservação da empresa, o pedido de falência possui como pressuposto o estado de insolvência que não pode ser confundido com a impontualidade. Além dos requisitos formais previstos no art. 94, inc. I, da Lei nº 11.101/2005, o magistrado deve verificar se o instituto não se mostra desvirtuado como instrumento de coação, para ter os créditos inadimplidos satisfeitos, uma vez que a ação não pode ser utilizada como mero substitutivo de cobrança.”
(N.U 0010251-81.2006.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA, visando reformar a sentença de Id. n.º 203965841, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca e Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Pedido de Falência nº 1005066-44.2023.8.11.0037, ajuizada em face de SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP.,
julgou extinto o feito sem exame do mérito
, ante a ausência do estado de insolvência e em homenagem ao princípio da preservação da empresa.

Em suas razões, de Id. n.º 203965842, a parte recorrente alega, em síntese, que houve a comprovação da impontualidade da parte apelada, portanto, com presunção absoluta de sua insolvência.

Aduz que não houve desvio de finalidade com o ajuizamento da presente demanda, portanto, devendo a sentença de piso ser reformada, a fim de que se decrete a quebra da apelada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora/apelante busca o reconhecimento da falência da ré/apelada, em razão da inadimplência de duplicatas no valor de R$225.807,90 (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e sete reais e noventa centavos).

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou o processo extinto sem resolução de mérito e em face desse
decisum
insurge-se a parte recorrente.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do art. 94, da Lei nº 11.1105/2005, será decretada a falência nos seguintes casos,
in verbis
:

“Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência;

II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal;

III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial:

a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos;

b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não;

c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo;

d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor;

e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo;

f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento;

g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial.”

Em detida análise dos autos, verifico que o apelante não trouxe qualquer documento que indique que a parte apelada se encontre em estado de insolvência, limitando-se a trazer títulos protestados e não pagos.

Com efeito, não fosse a ausência de qualquer ação executiva, a parte apelante sequer aduz fatos que possam dar sustentação ao pedido de falência, deixando de apresentar provas como a pluralidade de credores concorrentes e o estado ruinoso do devedor.

Na verdade, a recorrente se limita a indicar em sua exordial, a impontualidade das notas duplicatas como fundamento para a decretação da falência.

Ocorre que, diante da regra principiológica da conservação da empresa, insculpida pelo art. 47 do referido diploma legal, tenho que andou bem o juízo de primeiro grau em extinguir tal feito sem a análise de mérito.

Nestes casos deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

Na hipótese, restou bem consignado que
“ ao observar o caso em voga, tem-se que o pedido da autora alcança um drástico decreto de falência de uma empresa que, ao menos em tese, está em estado regular de desenvolvimento de suas atividades empresariais: opera na comunidade local, gera empregos, movimenta o nicho comercial e contribui com o desenvolvimento setorial – e pode ser abruptamente interrompido em razão de dívida de valor não vultoso (R$652 mil reais).”

Deste modo, tenho que ao apreciar o pedido de falência, deve o magistrado analisar os requisitos formais previstos no art. 94, inc. I, da Lei nº 11.101/2005, bem como o atendimento da sua finalidade, uma vez que a ação não pode ser utilizada como simples forma de cobrança de crédito.

A propósito, assim já decidiu esta e. Câmara:

“FALÊNCIA – REQUISITOS FORMAIS – ART. 94, I, LEI N. 11.101/2005 –
DEMONSTRAÇÃO DA INSOLVÊNCIA – PEDIDO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUMENTO DE COAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Em respeito ao princípio da preservação da empresa, o pedido de falência possui como pressuposto o estado de insolvência que não pode ser confundido com a impontualidade.
Além dos requisitos formais previstos no art. 94, inc. I, da Lei nº 11.101/2005, o magistrado deve verificar se o instituto não se mostra desvirtuado como instrumento de coação, para ter os créditos inadimplidos satisfeitos, uma vez que a ação não pode ser utilizada como mero substitutivo de cobrança.”

(N.U 0010251-81.2006.8.11.0003, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014)

No mesmo sentido já decidiu este sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - FALÊNCIA -
CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO FALIMENTA
R - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROTESTO - REQUISITO ESSENCIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELO IMPROVIDO.
A falência resulta em conseqüências nefastas para a atividade mercantil, razão pela qual se impõe a observância do princípio da preservação da empresa, a impedir a utilização da demanda falimentar como sucedâneo da ação executiva ou de cobrança.
A intimação da empresa devedora, relativa ao protesto, quando realizada por edital, não atende ao disposto no art. 11 da Lei nº 7.357/85, não servindo como fundamento do pedido de falência.”
(N.U 0077203-17.2007.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2008, Publicado no DJE 20/02/2008)

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. QUEBRA DECRETADA COM BASE NA IMPONTUALIDADE. ART. 94, I, DA LEI 11.101/2005. PAGAMENTO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. REVOGAÇÃO DA FALÊNCIA. \nDeve ser levantada a quebra da recorrente, tendo em vista que a decretação da falência foi feita com base na impontualidade, ou seja, na falta de pagamento de obrigação líquida e certa no seu vencimento, tendo, contudo, após a decretação da quebra, a recorrente pago a integralidade do débito, inclusive com seus consectários legais. \nO depósito realizado mesmo após a decretação da quebra tem o condão de elidir a falência decretada.\nDeve ser aplicado à hipótese o princípio da preservação da empresa, devendo este prevalecer sobre o rigorismo formal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70045338365 RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Data de Julgamento: 14/12/2011, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2011)

“FALÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. NOVA LEGISLAÇÃO INCLUÍDA EM MICROSISTEMA JURÍDICO QUE DEMANDA INTERPRETAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA E CONFORME AS GARANTIAS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONAIS, CONDICIONANDO TODO O PROCESSO HERMENÊUTICO. ULTIMA RATIO. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO PRÉVIA DOS MEIOS USUAIS DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. A nova regulamentação do processo falimentar estabelecida pela lei 11.101/2005 tem como pilar o princípio da preservação da empresa. Inclui-se esta lei no rol dos microssistemas jurídicos, que demandam interpretação própria, apoiada de forma incondicional nas garantias constitucionais, flexibilizando uma série de dogmas até então intocáveis e que se encontravam de forma fechada em um único ordenamento jurídico que, por sua vez, tratava com solução unitária vários temas, embora tivessem, cada um, características próprias. Estes microssistemas são regidos por princípios reitores que impregnam toda a hermenêutica que tenha que ser feita nos conflitos de interesses a eles submetidos, podendo-se destacar, dentre outros, o Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor, cujo princípio fundamentador é o da vulnerabilidade do consumidor no mercado e, para não ficar apenas no campo cível, a lei 9099/95, que trata dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e que, na órbita dos crimes, tem como princípio a descarcerização. No processo falimentar atual, repita-se, o princípio reitor é o da preservação da empresa, isto porque não é mais esta vista como uma simples pessoa jurídica de direito privado, sem repercussão social, mas como um ente com intensa repercussão pública, posto se mostrar como uma unidade econômica que interage no mercado através de relações jurídicas que a qualificam como fonte de tributos e empregos. Assim entendida a empresa, nada obstante a inexigência legal, mas com uma visão sistemática, a cobrança de crédito que possa levar a derrocada do empresário e ao fim da unidade produtiva deve ser precedida de uma execução individual, propiciando àquele a ampla defesa, que não tem como ser exercida na sua plenitude no processo falimentar, drástico e complexo. Desta forma, a falência deve ser utilizada apenas como última medida, ou ultima ratio, posto que repercutirá sobre os empregados e suas famílias, sobre os demais credores, uma vez que será aberto um concurso entre os mesmos, e sobre a própria sociedade, com o desabastecimento de serviços e produtos e a não arrecadação de impostos. Não é demais apontar para a identidade ao menos de natureza entre o processo de execução comum e o falimentar, o primeiro individual e o segundo coletivo, logo, se o que deseja o credor é a satisfação do seu crédito, que se valha, primeiramente, dos meios executivos usuais, o que restou incomprovado. Considerando, ainda, as várias alegações de vício do negócio jurídico que embasa o pedido de quebra, mostra-se prudente, especialmente em nome do princípio da preservação da empresa, que se dê provimento ao recurso para reverter a decisão que declarou a falência do agravante. Diante do exposto VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do RECURSO para julgar improcedente o requerimento de falência.”
(TJ-RJ - AI: 00508301420138190000 RJ 0050830-14.2013.8.19.0000, Relator: DES. MONICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 14/10/2014, OITAVA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 28/10/2014 11:57)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024